Tribunal: TJDFT
Processo: 0719344-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719344-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES ROSA LUXEMBURGO - ASPEAGRL REPRESENTANTE LEGAL: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ASPEAGRL em face da decisão Id 46904453 que não conheceu do agravo do instrumento intempestivo. Em suas razões recursais (Id 47943831), a agravante alega, em resumo, estar tempestivo o agravo de instrumento porque protocolada a peça recursal exatamente à meia-noite, havendo amparo na Lei n. 11.419/2006. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. É o relato do necessário. DECIDO. Em juízo de retratação (art. 1.021, § 2o, do CPC), observo assistir razão à agravante. A expressa dicção do art. 3o da Lei 11.419/2006 é a seguinte: “Art. 3o Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Parágrafo único. Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 (vinte e quatro) horas do seu último dia.” g.n. Por sua vez, o Código de Processo Civil também autoriza a prática de ato processual em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Confira-se: “Art. 213. A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia do prazo. Parágrafo único. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo.” Em que pese o sistema PJe tenha registrado o protocolo do recurso no dia 19/05/2023 (Id 46862688), com efeito o peticionamento ocorreu à zero hora desse dia, ou seja, exatamente às 24 horas do último dia do prazo recursal (18/05/2023). Dessa forma, RECONSIDERO a decisão Id e admito o processamento do agravo de instrumento. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Esclareça-se, no entanto, que o efeito suspensivo ora concedido limita-se à exigência de despesas processuais da associação agravante em eventual condenação, sem obstaculizar o regular processamento da ação civil pública na origem. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora